Tribunal: TJES
Processo: 5000370-72.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-72.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO LUIZ MASARIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000370-72.2023.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: SERGIO LUIZ MASARIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LOCAL DO POSTE. OBSTÁCULO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DO POSTE ÀS CUSTAS DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7564789
. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 7564793
)
, apesar de o Recorrido estar assistido por advogada (Id. 7564794).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7564789
), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43
da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a refo
rma da sentença
(Id.
7564786
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contido na inicial, condenando a Requerida a realocar o poste para a divisa dos lotes, retirando do local onde está atualmente, sob suas custas, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que precisa construir a garagem de sua casa e um poste está impedindo que seja finalizada a construção. Diz querer alinhar o poste junto a sua parede, que divide o portão pequeno do portão da garagem. Afirma ter tentado conversa diretamente com a empresa responsável, mas foi informado que teria que arcar com todos os custos. Requereu que a ré seja obrigada a fornecer o serviço. No aditamento à inicial de Id. 7564465, requereu a retirada do poste de energia elétrica para a divisa do terreno, em sede de liminar, e danos morais.

A recorrente
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o poste já estava instalado no local quando da aquisição e obras na garagem do imóvel. Além disso, a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste é de responsabilidade do consumidor.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Cinge-se a controvérsia acerca da apuração de responsabilidade pelos encargos financeiros relativos à remoção de poste que se encontra alocado em frente à garagem do imóvel do recorrido, impedindo a plena utilização do bem e o término da construção da garagem.

Em análise aos autos, restou comprovado que o poste em comento obsta a utilização plena do imóvel do Recorrido, que está construindo uma garagem (Id. 7564454 e 7564467). Além disso, em que pese a Recorrente alegar que o poste foi instalado anteriormente à construção do imóvel, não trouxe nenhuma prova que seguiu o plano de loteamento e urbanização daquela área para tanto.

Não há dúvidas, portanto, que o poste limita o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) do autor, de modo que os custos para sua realocação devem ser suportados pela concessionária Requerida.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reconhecido o dever da concessionária de arcar com os custos da remoção de postes que estejam limitando o pleno exercício do direito de propriedade, pouco importando se o poste foi instalado antes ou depois de eventual alteração das características físicas do imóvel afetado, como se vê nos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSTRUÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – ÔNUS FINANCEIRO DA REMOÇÃO ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em casos nos quais o poste de energia elétrica esteja obstaculizando, impedindo, ou restringindo o pleno exercício do direito de propriedade,
o ônus de retirada (do poste) deve ser atribuído à respectiva concessionária, sem nenhum encargo ao consumidor, pouco importando, nesse contexto, se o poste fora instalado antes ou depois de eventual alteração das características físicas do imóvel afetado
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006660-64.2022.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/03/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO ART, 44, INCISO VII, E ART. 102, INCISO XIII, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DE RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (art. 102, inciso XIII). 2.
A ora apelante não logrou comprovar a alegação de que o referido poste foi instalado antes do calçamento do local, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC. 3. Soma-se a isso o fato de que o referido poste está obstando o pleno uso da propriedade do apelado, causando restrição ao uso do imóvel, com consequente violação a direito constitucionalmente previsto, o que impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0000273-33.2021.8.08.0005, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.02.2024)” (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3.
Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 0000634-59.2018.8.08.0036, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/Aug/2023) (grifo nosso)

Logo, procede o pedido de retirada do poste, sem qualquer ônus para a parte autora,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que determinou a obrigação de fazer, nessa diapasão.

Tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao se negar em remover o poste de energia sob as suas expensas acarretou transtorno que sobejam o mero dissabor, aborrecimento ou infortúnio, pois demonstra o completo descaso para com o consumidor e o impede de usufruir integralmente de seu imóvel,
razão pela qual
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)